Tribunal: CARF
Processo: 13501.000486/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000486/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.970 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ROBERTO BARRADAS DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Não se conhece das alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, art.
17.
IRPF - RESTITUIÇÃO DE IRRFONTE. SÓCIO GERENTE.
O diretor de empresa/sócio gerente que teve imposto de renda retido na fonte
só fará jus a restituição, se a fonte pagadora o houver recolhido.
IRPF RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. LANÇAMENTO
CONTRA A PESSOA BENEFICIÁRIA. SÚMULA CARF no 12: Constatada a
omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
Recurso Voluntário Parcialmente Conhecido.
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e
em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000486/2007-61
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.000486/2007-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso voluntário juntado nas fls. 138/149 contra a decisão da DRJ,
proferida pela 3a Turma da DRJ/SDR em 28 de maio de 2009, Acórdão 15-19.447 (fls. 133/135),
cuja Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
IRRF. DIRF. DART. SÓCIO.
A dedução de IRRF constante em DIRF na declaração de rendimentos de sócio da fonte
pagadora depende de comprovação do efetivo recolhimento. Lançamento Procedente
Segundo a Notificação de Lançamento (fls. 6/10) lançamento é proveniente da
revisão da DAA do Contribuinte referente ao exercício de 2004, ano calendário de 2003, lavrado
em 27/08/2007, no qual foi glosado a compensação indevida de IRPF retido na fonte, no valor de
R$4.882,36 referente à fonte pagadora Chaba Charutos da Bahia LTDA, sendo lançado IRPF
suplementar de R$1.693,00, multa de mora de R$338,60 e juros de mora de R$842,60.
Alega o Contribuinte em sua impugnação (fl. 2/4), que:
 O impugnante não pode ser responsável por um valor que não recebeu
ou pagar o que já está sendo pago pela pessoa jurídica (que é a
responsável legal pelo recolhimento dos valores retidos), pelo menos
enquanto o parcelamento estiver sendo cumprido e, mesmo assim, a
intenção do autuante em responsabilizar a pessoa física do sócio, não
tem amparo legal nos dispositivos mencionados na "Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal" da Notificação de Lançamento.
 Assim, pelo acima exposto, o impugnante entende que está havendo
uma dupla cobrança e houve liberalidade do autuante em tentar
responsabilizar a pessoa física do sócio sem que essa atitude esteja
expressa na legislação que menciona.
Informe de rendimentos da Fonte Pagadora consta nas fls. 54; holerite nas fls.
58/80.
Nas fls. 88/116 consta da DARF paga pela Fonte Pagadora referente à dívida ativa
de IRPJ Fonte.
A DAA do Contribuinte consta nas fls. 128/131.
Na DRJ (fls. 133/135) entendeu pela procedência do lançamento, visto que:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.000486/2007-61

 Cabe observar que o autuado é sócio da fonte pagadora responsável
pela retenção e recolhimento do IRRF. Nesta circunstância, não basta a
comprovação da retenção do imposto, mas sim que a fonte pagadora
tenha efetivamente recolhido o imposto. A retenção do imposto glosado
está devidamente comprovada pela DIRF, às fls. 64, entretanto, falta a
prova do seu recolhimento.
 O impugnante alega que o imposto retido está sendo pago
parceladamente, entretanto, conforme extrato acostado pela autoridade
fiscal, às fls. 15, o montante total dos débitos de IRRF informado pela
fonte pagadora em DIRF era de R$ 27.295,52, enquanto que o valor
declarado em DCTF era de R$ 9.241,21, e o parcelado foi de R$
4.478,21, às fls. 418. Ou seja, remanesce em aberto débito de IRRF da
empresa, no valor de R$ 9.666,63, que é superior ao valor retido do
impugnante (sócio). Assim, não é cabível a dedução pleiteada.
No Recurso Voluntário nas fls. 138/149, o Contribuinte pugna pelo:
 Sucede Doutos Julgadores, sem adentrar ainda na questão da multas e
juros aplicados, que a responsabilidade in casu, é da pessoa jurídica que
efetuou a retenção do imposto. Cumpre a pessoa jurídica a
responsabilidade de reter e repassar ao Fisco o imposto de renda sobre
os rendimentos. O Recorrente não pode ser responsabilizado por um
valor que não recebeu.
 Por outro lado, a imposição da multa, ao caso em questão, configura-se
verdadeiro abuso e afronta aos princípios constitucionais. A
Constituição Federal veda expressamente a utilização de tributos, com
efeito de confisco, protegendo o contribuinte da rotineira fome
arrecadatória do Fisco, que lhe é peculiar. Todos os procedimentos, já
detalhados anteriormente, não caracterizam, qualquer infração fiscal
que autorizasse arbitrar multa neste valor desproporcional e sucessivo.
 A Contribuinte entende que a multa pelo atraso da entrega da
declaração pode até ser aplicada, mas não em cascata como prevê e
pretende a Receita Federal e por assim ser entende que a legislação que
ampara esta pretensão do FISCO é inconstitucional.
 Quanto a multa aplicada, se os argumentos até agora não são suficientes
para demonstrar a nulidade do presente Auto de Infração, resta a
Impugnante requerer que a mesma seja expurgada, tendo em vista que
no caso de erros contidos na declaração apuráveis pelo seu exame de
ofício, a penalidade pode ser excluída, pois para que haja o
arbitramento de multa, há de ser comprovado o dolo do contribuinte, o
que não é o caso.
 Imposição da multa de 75%. Caráter flagrantemente confiscatório da
imposição fiscal. Nulidade.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.000486/2007-61

Este é o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Verifica-se nas fls. 137 que o Contribuinte foi intimado em 30/06/2009, sendo que
apresentou o Recurso Voluntário em 24/07/2009 (fls. 138/149), ou seja, dentro do prazo de 30
dias, o que torna seu Recurso tempestivo.
Entretanto, não se conhece da alegação de inconstitucionalidade da multa de mora
aplicada no lançamento, diante da Súmula 2 deste Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além disto, observa que a matéria referente à multa de mora trazida em sede de
Recurso Voluntário não foi objeto de oposição na sua impugnação apresentada.
Nesta senda, merece trazer à baila a norma contida no Decreto no 70.235 de 06 de
março de 1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências,
deixando muito claro no seu art 17 a questão da preclusão. Vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ou seja, quando não impugnada a matéria no momento devido, ocorre a
preclusão, que pode ser definida como a extinção da faculdade de se praticar determinado ato
processual devido já haver ocorrido a oportunidade para realizá-lo.
Portanto, conhece parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de mora aplicada, declarando precluido
os demais fundamentos para inaplicabilidade da multa de mora no presente caso. Da parte
conhecida, passa-se à análise do mérito.
MÉRITO
Trata-se de lançamento de IRPF, juros de mora e multa de mora pela falta de
recolhimento do imposto retido pela Fonte Pagadora, declarado em DAA, referente ao exercício
de 2004, ano base 2003.
Em sua Impugnação o Contribuinte afirma que o IR está sendo pago pela Fonte
Pagadora, no parcelamento realizado pela mesma com a SRF. A DRJ muito bem analisou que o
valor informado pela fonte pagadora em DIRF de R$ 27.295,52 é superior ao valor declarado em
DCTF era de R$ 9.241,21, e o valor do parcelamento acertado com a SRF que foi de R$
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.000486/2007-61

4.478,21. Ou seja, remanesce em aberto débito de IRRF da empresa, no valor de R$ 9.666,63,
que é superior ao valor retido do impugnante (sócio). Assim, não é cabível a dedução pleiteada.
Já em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte não impugna o lançamento ou a
legalidade do mesmo, apenas requer o cancelamento, pois a obrigação pelo pagamento é da
Empresa, fonte pagadora, e não do Contribuinte.
Como visto, trata-se de IRPF retido e declarado, tanto pelo Contribuinte, como
que pela Fonte Pagadora, entretanto, não pago.
Sobre este fato, verifica-se a Jurisprudências Consolidada deste Conselho:
IRPF - RESTITUIÇÃO DE IRRFONTE - O diretor de empresa que teve imposto de
renda retido na fonte só fará jus a restituição, se a fonte pagadora o houver recolhido.
(Acórdão n°: 104-20.814 - 06 de julho de 2005)
O Contribuinte é sócio gerente da Fonte Pagadora, ou seja, ele é responsável pelos
pagamentos. Não se pode crer que o mesmo não teve acesso aos comprovantes de pagamentos
efetuados de IRPF de todos os funcionários da empresa.
Portanto, não constatado o recolhimento do IRPF retido, é devido o lançamento
contra a pessoa beneficiária do rendimento recebido no período apurado e não contra a Fonte
Pagadora como requer o Contribuinte.
O Imposto de Renda e sua Declaração são obrigações personalíssimas do
Contribuinte, sendo sua responsabilidade única as informações prestadas quando do
preenchimento de sua declaração anual de ajuste.
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que
não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Uma vez constatada a falta de recolhimento do IRPF declarado como retido e
pago pela Fonte Pagadora, deve o lançamento ser feito contra a pessoa do beneficiário. Por estas
razões, verifica-se que o lançamento foi devido.
Com relação às alegações sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de
mora lançada, verifica-se que houve inovação na matéria trazida pelo Recurso Voluntário, não
impugnada em tempo oportuno – impugnação. Desta forma, houve preclusão de discussão da
matéria.
CONCLUSÃO
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.000486/2007-61

Ante o exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e em negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital